Tribunal: STF
Processo: RE 90888
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-07
Data de publicação: 1979-11-07

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. ABONO DE PERMANENCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 1. DO DECRETO-LEI
55/66, QUE DIZ RESPEITO A DEBITOS TRABALHISTAS, E NÃO A BENEFICIO
DEVIDO PELA PREVIDENCIA SOCIAL.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.